Tribunal: TJMT
Processo: 0043350-65.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043350-65.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMIR DA CONCEICAO - CPF: 008.208.163-88 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA PORÇÃO MACONHA APREENDIDA NÃO COMPROVADA -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO
VEROSSÍMIL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA DESTINADA A USO PESSOAL
E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042)

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, a
“penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado
o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
(TJMT, AP NU 0002571-02.2017.8.11.0022)

Como efeito da desclassificação do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap nº 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0043350-65.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): VALDEMIR DA CONCEICAO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDEMIR DA CONCEICAO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0043350-65.2019.8.11.0042 - Código 603376), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 165129224).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado para redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificada conduta para posse de droga para uso pessoal, com restituição do valor apreendido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID

165129227).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 170457158).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE COCAÍNA EM MERCEARIA DE FACHADA. PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APELOS DA DEFESA: TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS ROBUSTA A DEMONSTRAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE SERVIA DE FACHADA PARA A VENDA DE DROGAS. APREENSÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO QUE CORROBORA A COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELANTE INCLINADO A PRÁTICA DE CRIMES, OSTENTANDO ANTECEDENTES, A AFASTAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO: NÃO ACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME APONTAM SEGURAMENTE PARA PRÁTICA DE TRÁFICO. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS PORQUANTO SEGURAMENTE PROVENIENTES DA ATIVIDADE ILÍCITA DE TRÁFICO DE DROGAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 170457158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 08 de outubro de 2019, por volta das 15h30min, na rua 08, s/nº (mas ao lado do nº. 239), quadra 11, bairro Bela Vista, nesta cidade de Cuiabá[1]MT, o denunciado VALDEMIR DA CONCEIÇÃO foi preso em flagrante delito por trazer consigo droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VALDEMIR DA CONCEIÇÃO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.346/06 [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 165129152)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ressai dos autos que o réu, quando ouvido na fase judicial, negou a prática delitiva, ao afirmar que a porção de pasta base de cocaína apreendida em seu poder era para seu consumo pessoal, assim como o dinheiro era proveniente da venda de produtos que tinha em sua mercearia e estava juntando para pagar uma dívida que tinha contraído com um de seus fornecedores (Coca-Cola).

Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo réu, tem-se os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI e FLAVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO, os quais testemunharam que a DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecente recebeu umas 03 denúncias anônimas informando que o acusado, conhecido vulgarmente como ‘Muller’, estava realizando a venda de entorpecente em sua mercearia.

Frente a essas informações, disseram que realizaram vigilância nas proximidades do local, assim como sempre passavam em frente ao estabelecimento comercial, onde presenciaram movimentação atípica, evidenciando a veracidade das mesmas.

Além disso, durante as diligências que realizaram, o investigador de polícia CAIO pontuou que ‘fez a campana, e ficamos observando a movimentação no local; Que fomos lá várias vezes, e via a movimentação atípica, via movimentação de homens suspeitos que entravam no local e logo saiam; Que era bem característico na época de uma ‘boca de fumo’, e comprovando as denúncias”. E mais, também consignou que ‘fazer as investigações, eu perguntei para os colaboradores, que confirmaram que era feito o tráfico, que era terrível o local; Que eu não me recordo de pessoas saindo com sacolinhas, com material, por exemplo, vai lá compra bolacha e sai com sacolinha, (...) mas me recordo sim com cara com aparência de (...) ‘noiado’, que ele entrava rapidinho, já saia, e saia de mãos vazias’.

Ainda, em relação às investigações realizadas, a investigadora de polícia FLÁVIA relatou que ‘nas denúncias falavam que ele tinha uma mercearia, que era de fachada, que era mais para vender droga; que tinha movimentação atípica, aquele entra e sai; Que aí nós fizemos a investigação com o meu parceiro da época, e entendemos que tinha indícios de tráfico ali naquele local’. Além disso, afirmou também que ‘passava várias horas lá do dia dava para perceber uma movimentação atípica mesmo, os usuários entrando e saindo’.

Com isso, por conta de constatarem que o réu estava realizando a mercancia de entorpecente na sua mercearia, os investigadores de polícia teceram que confeccionaram relatório policial, o qual se encontra aportado às fls. 17/20 do ID 43214143, que alicerçou o d. Delegado de Polícia lotado na DRE a representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido por este juízo no Incidente de Código n° 593695, conforme se denota pelo mandado encartado à fl. 24 do ID 43214143.

Desta feita, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, os investigadores de polícia CAIO e FLÁVIA, que também deram cumprimento ao mesmo, afirmaram que, quando chegaram ao imóvel, o réu estava dormindo em um quartinho anexo a mercearia e, em seu poder, durante a revista pessoal, foi localizado uma porção de entorpecente e uma quantia em dinheiro. [...]

Outrossim, ao ser questionado de como era a mercearia, no momento em que deram cumprimento ao respectivo mandado de busca, o policial civil CAIO disse que nela tinham ‘umas prateleiras sujas, velhas, vazias, pouco material para ser vendido’. Além disso, consignou que teve a impressão de que o estabelecimento comercial era usando como um ponto para dissimular o comércio de drogas, inclusive, confirmando as denúncias anônimas que informavam que ali era uma ‘boca de fumo’.

No mesmo norte, a policial civil FLÁVIA afirmou que ‘a mercearia parecia quase um lixão, tudo abandonado lá para o fundo; Que se tivesse uns 30 a 40 produtos era muito pouco; Que era mais como se fosse fachada mesmo para manter a história que era uma mercearia’.

Ademais disso, esclareceu que, no dia, conversou com a mãe do réu e ‘ela falou que fazia já bastante tempo, anos, que ele mantinha essa vida aí, vendia essa droguinha para abastecer a (...) mercearia’.

Alinhado às declarações supra, foram também juntadas aos autos às fls. 21/23 do ID 43214143, as denúncias anônimas recebidas, via CIOSP, de numerações 3257/2019, 3258/2019 e 3589/2019, datadas em 03/08/2019, 03/08/2019 e 28/08/2019, respectivamente, que apontam a traficância realizada pelo acusado. [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 43214143, fl. 33), Boletim de Ocorrência n° 2019.302568 (ID 43214143, fls. 15/16) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2019.60767-01 (ID 43214143, fls. 34/36), que o réu guardava/tinha em depósito uma porção de pasta base de cocaína pesando 13,21 g (treze gramas e vinte e um centigramas), a qual era destinada a mercancia, diante das circunstâncias que ocorreram sua prisão em flagrante delito, agregado ao fato de que ele mesmo, em juízo, declarou que fazia uso da referida substância proscrita de forma esporádica.

Somado a isso, frisa-se que em poder do réu e em sua mercearia foram apreendidos o total de R$ 1.867,00 (um mil e oitocentos e sessenta e sete reais), valor este que, por sua vez, ele não comprou sua origem lícita, demonstrando, com isso, que era proveniente da mercancia que praticava. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado VALDEMIR DA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 13/03/1974, filho de Raimundo da Conceição e Ailda da Conceição, portador do RG n° 6461360 GEJ-MT e inscrito no CPF sob o nº. 008.208.163-88, nas sanções do crime previsto no artigo 33, da Lei n° 11343/2006. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase: Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Por esta razão, MANTENHO a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Terceira fase: No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, o réu estava sendo alvo de investigação pela DRE, já que, pelas denúncias anônimas recebidas no mês de agosto de 2019, ele vinha muito antes desse período, realizando a mercancia de entorpecente em sua mercearia, tornando essa atividade espúria como meio de ‘ganhar dinheiro’.

Inclusive, nesse ponto, a investigadora de polícia FLÁVIA salientou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, conversou com a genitora do acusado, e esta ‘falou que fazia já bastante tempo, anos, que ele mantinha essa vida aí, vendia essa droguinha para abastecer a (...) mercearia’. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de VALDEMIR DA CONCEICAO, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID

165129224)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Ato de Apreensão (ID 165129152 - fls. 35), Termo de Exibição e Apreensão (ID 165129152 - fls. 42) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.604767-01 (ID 165129152 - fls. 42/45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Flavia Cordovez Lopes de Aquino, investigadora de Polícia (ID 165129152 - fls. 37/38), Caio Sergio Schossler Danielli, investigador de Polícia (ID 165129152 - fls. 39/40), e o apelante (ID 165129152 – fls. 45/48).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flavia Cordovez Lopes de Aquino, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias – ID 165129214/ID 165129215), Caio Sergio Schossler Danielli, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 165129214/ID 165129215), e ao apelante (Relatório de Mídias – ID 165129214/ID 165129215)

Destacam-se do contexto probatório que:

- Caio Sergio Schossler Danielli [investigador de polícia] relatou, na fase judicial, que
“trabalhou na investigação dele quando recebemos 3 (três) denúncias anônimas”; “recebia bastante denúncia anônima na época e, por coincidência, recebemos 3 (três) nessa época aí, falando que lá era uma ‘boca de fumo, que estava atrapalhando lá a segurança dos moradores da região”; “a gente decidiu investigar e ver ser, realmente, procedia, passando no local, e fazer uma campana no local, antes do cumprimento do mandado”; “foi cumprimento de mandado de busca e apreensão”; “o alvo do mandado o réu”; “correto, [a denúncia relatava a prática de tráfico de drogas]”; “a gente fez a campana, e ficamos observando a movimentação no local”; “fomos lá várias vezes, e via a movimentação atípica, via movimentação de homens suspeitos que entravam no local e logo saiam”; “era bem característico na época de uma ‘boca de fumo’, e comprovando as denúncias, a gente fez um relatório confirmando que era ali o local, que era o ‘Muller’, um apelido dele, na verdade”; “após um tempo cumprimos o mandado”; “no dia do cumprimento do mandado, chegamos lá, ele estava com uma pedra de pasta base na cueca dele, grudada na cintura dele”; “no bolso havia uma quantia considerável em dinheiro, e aí foi dado de prisão e levado ele para a delegacia”; “correto, lá era um ponto comercial”; “era uma mercearia do lado esquerdo”; “onde eu entrei tinha uma mercearia, só que eram umas prateleiras sujas, velhas, vazias, pouco material para ser vendido, e do lado direito era um quartinho, onde ele estava dormindo lá”; “o cumprimento foi por volta das 3h, 4h da tarde, ele estava dormindo no quartinho ao lado, que a porta dava direto a mercearia”; “correto, tive essa impressão sim [de que a mercearia era para dissimular o comércio de droga]”; “isso, [as denúncias informavam que ali era uma ‘boca de fumo’]”; “eu não me lembro se estava escrito isso nas denúncias”; “eu sei que no depoimento está escrito sobre a conversa com a mãe dele”; “a Flavinha, que também vai depor, ela vai saber certinho os detalhes como foi a conversa com a mãe dele que usava essa mercearia como fachada”; “eu não me recordo [sobre o teor da conversa com os familiares do réu]”; “era pasta base, uma pedra amarela”; sim, [era uma pedra]”; “não me recordo o que ele falou na época [sobre a finalidade da droga apreendida]”; “cada vez que eu ia fazer campana, eu fica mais de hora”; “pelo menos 3 (três) vezes, que eu me recordo”; “não me recordo quanto tempo eu fiquei, que eu lembro agora como flash que vem na minha mente”; “não tinha tempo para fazer campana, servia mesmo para confirmar, porque a gente gostava de fazer um trabalho bem consistente, para ter certeza, não deixar qualquer margem de dúvida”; “a campana, ela é de longe, realizada de forma discreta, não tem nem equipamento para fazer essa gravação de longe”; “pelo que me lembre, a denúncia fala que ele trafica, que ele vende drogas lá”; “pode até ler as denúncias, que devem estar no inquérito”; “não me recordo [se foi encontrado no local se passando como cliente]”; “participei do cumprimento do mandado efetivamente”; “encontrou mais de R$ 1.000,00 no bolso dele”; “tinha alguns produtos na mercearia, eu não sei dizer se era arroz, óleo, mas pouca coisa”; “a parte dos fundos era residência”; “a gente passou direto, foi até onde ele estava, que era a mercearia”; “na mercearia, quando eu virei a direita, era uma portinha onde ele estava dormindo, era um quartinho, que era anexo a mercearia, colado na mercearia, que era só uma salinha”; “eu não me recordo dessa parte”; “não me lembro se conversei com o réu”; “foi meio que colado no corpo dele, uma pedra na cintura dele”; “após a denúncia e fazer as investigações, eu perguntei para os colaboradores, que confirmaram que era feito o tráfico, que era terrível o local”; “eu não me recordo de pessoas saindo com sacolinhas, com material, por exemplo, vai lá compra bolacha e sai com sacolinha, dá para você ver o volume, mas me recordo sim com cara com aparência de ‘noiado’, que ele entrava rapidinho, já saia, e saia de mãos vazias”
(Relatório de Mídias - ID 165129214/ID 165129215);

- Flavia Cordovez Lopes de Aquino [investigadora de polícia] narrou, na audiência de instrução, ter participado
“da investigação e do cumprimento do mandado”; “recebemos uma denúncia anônima, através do CIOSP, umas 2 (duas) ou 3 (três) e o suspeito era o vulgo ‘Muller’”
;
“identificamos de quem se tratava, Valdemir, e nas denúncias falavam que ele tinha uma mercearia, que era de fachada, que era mais para vender droga”; “tinha movimentação atípica, aquele entra e sai”
;
“investigamos, eu e meu parceiro da época, e entendemos que tinha indícios de tráfico ali naquele local, fizemos relatório, a autoridade policial pediu mandado, e nós cumprimos
”;
“aí no dia tinha uma porção pequena de droga com ele, tinha uns R$ 400,00”
;
“a mercearia parecia quase um lixão, tudo abandonado lá para o fundo”
;
“se tivesse uns 30 a 40 produtos era muito pouco”
;
“era mais como se fosse fachada mesmo para manter a história que era uma mercearia”
;
“ele é bem conhecido ali na região”
;

“sim [ele é conhecido pela prática do tráfico]”
;
“o pessoal ali no bairro comenta que final de semana ou a tardezinha fica aquela movimentação”
;
“a gente passava várias horas lá do dia dava para perceber uma movimentação atípica mesmo, os usuários entrando e saindo”
;
“sim, [ele era o alvo do mandado]”
;
“a mãe dele, uma senhorinha bem idosa, ela falou para a gente no dia mesmo do cumprimento [que ele abastecia a mercearia com o dinheiro do tráfico]”
;
“a gente chegou, se não me engano, ele estava dormindo, e ela que recebeu a gente e mostrou onde ele estava dormindo”
;
“ela falou que fazia já bastante tempo, anos, que ele mantinha essa vida aí, vendia essa droguinha para abastecer a mercearia; “pelo menos lá no momento, só estavam os 2 (dois)”; “a droga estava com ele, no short dele, na parte íntima”; “ele falou que a droga era para o uso dele”; “no mandado a gente confirmou [que o réu era traficante], tinha dinheiro e droga”; “para mim, eu entendo que era [traficante o réu], sem falar a movimentação atípica que tinha lá”; “sim, nós fizemos a busca em todos os cômodos ali”; “não [encontramos outro tipo de droga e petrechos no local]”; “no quarto dele [que ele estava no momento do cumprimento do mandado]”; “os apetrechos não tinha”; “a mãe dele [que estava no local]”; “conversei um pouco sim [com ela]”; “ela falou para a gente que ela está acostumada com a polícia ‘batendo’ lá, que ele vive assim há muitos anos, vende essa droguinha para abastecimento lá”; “não me recordo [como estava o dinheiro, se era graúdo ou miúdo]”; “era uns R$ 400,00 mais ou menos”; “não me recordo [deter chegado cliente no local no momento do cumprimento do mandado], até porque, quando chegamos, ele estava dormindo, mas, durante, eu não me lembro [de ter cliente no local]”; “ele falou que a droga era dele, só isso”; “vigilância, sim, participei”; “todos os dias que o meu parceiro foi, eu estava com ele”; “não [tirei foto nem filmei]”; “foi durante o dia”; “a gente tinha outras diligências para fazer, quando dava, passava por lá”; “não tinha como filmar”; “não [sabia antes que naquele local ocorria o tráfico], porque a gente atendia Cuiabá e Várzea Grande”; “não lembro [onde foi encontrado essa quantia de R$ 1.867,00]”; “eu não lembro não [de ter avistado cliente entrando e saindo da mercearia com mercadoria”
(
Relatório de Mídias – ID 165129214/ID 165129215);

- VALDEMIR DA CONCEIÇÃO [apelante] permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (ID 165129152 – fls. 45/48); Em Juízo, negou a autoria alegando que
“está trabalhando como pedreiro”
;
“faz diária e não tem salário fixo
”;
“já usei droga”
;
“pasta-base”
;
“pasta-base não era raro não, era de vez em quando”
;
“tem muito tempo que parei agora”
;
“deve ter uns 2 (dois) anos por aí”
;
“o dinheiro que eu tinha era para pagar a dívida da Coca que eu tenho lá”
;
“lá tem a nota da Coca, tudinho, grampeado, dívida tudinho”
;
“eu comprei, então arrecadei esse dinheiro e estou endividado até hoje com a Coca
”;
“meu nome está sujo, não paguei a Coca porque, no momento, levaram meu dinheiro todinho e eu ia repor mercadoria”
;
“eu fiquei sem nada, mas sempre tive pinga e cigarro lá para as pessoas comprarem”
;
“só nisso aí entra vários tipos de pessoas”
;
“não saber dizer de quem surgiu essas denúncias”
;
“sou morador lá desse bairro, moro no mesmo lugar tá hoje deve ter uns 40 anos”
;
“não tenho noção de quem possa ser, quem fez isso”
;
“não, nunca trafiquei”
;
“eu sempre usei ela”
;
“na rua, geralmente, acha droga para comprar”
;
“nessa época nem lembro quanto paguei”
;
“eu acho que era uns 10g ou mais”
;
“nunca trafiquei”
(
Relatório de Mídias - ID 165129214/ID 165129215).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de polícia [Caio Sergio Schossler Danielli e Flavia Cordovez Lopes de Aquino] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de uma porção de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 13,21g (treze gramas e vinte e um centigramas) e o valor de R$1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), na posse do apelante, além de R$417,00 (quatrocentos e dezessete reais), no caixa da “mercearia” de sua propriedade, localizada à Rua 8, quadra 11, bairro Bela Vista, Cuiabá/MT, no dia 8.10.2019,

por volta das 15h30min, durante cumprimento de mandado

de busca e apreensão (ID 165129152).

Todavia, não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos, tampouco foram realizadas entrevistas com usuários, os quais sequer foram identificados e/ou arrolados para serem ouvidos durante a instrução processual.

Note-se que os referidos agentes públicos [Caio Sergio Schossler Danielli e Flavia Cordovez Lopes de Aquino] não presenciaram qualquer ato de comércio pelo apelante.

A quantidade de droga apreendida [13,21g de pasta-base] não mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC nº 118200/MS - Relator: Min. Luiz Fux - 3.9.2014) e do c. STJ (AgRg no HC nº 416.338/SP –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.11.2017), de modo que se apresenta insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

As assertivas dos policiais civis no sentido de não ter sido possível fotografar a movimentação de pessoas, no local, por falta de equipamento, afigura-se contraditória porque instruíram o Relatório Policial com fotografia de uma motocicleta [estacionada na calçada com caixa de entrega na garupa] e da fachada da “mercearia”/residência do apelante (ID 165129152 - fls. 26/29).

A versão do apelante de que dinheiro apreendido seria proveniente da venda de refrigerantes [e outros produtos] está corroborada pelas informações existentes nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores
“Solar - Norsa Refrigerantes”
e
“Marajá Refrigerantes S/A”
[NF 001216551, NF 001225898, NF 001627178 e NF 001.622501], em 26.9.2019 e 3.10.2019, relativas as aquisições de Coca-Cola, Fanta, Simba, Sprite, Kitubaína e Marajá, água mineral e energéticos (ID 165129152 - fls. 87/91).

A destinação mercantil da pasta-base de cocaína não está comprovada e a versão de ser o apelado usuário apresenta-se verossímil, notadamente por constar da informação anônima recebida pelo Centro Integrado de Segurança Pública – CIOSP que o apelante e
“seus enteados são usuários de drogas”
(ID 165129152).

Na essência, a
apreensão de pequena quantidade de pasta-base de cocaína não configura
, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

A propósito, colhem-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A apreensão de pequena quantidade de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o
tráfico
de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida [...].”
(AP NU 0004314-55.2014.8.11.0021 - Primeira Câmara Criminal – 14.8.2023)

Nesse quadro, impõe-se a desclassificação a conduta do apelante (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06
.

Em seu turno, ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, a
“penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado
o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
(AP NU 0002571-02.2017.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.3.2023)
, a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos, considerados o recebimento da denúncia, em 16.1.2020, e a data da sentença em 23.3.2023 - (CP, art. 109 e art. 110 c/c art. 117, I; Lei nº 11.343/2006, art. 30 da Lei nº 11.343/2006).

Por efeito da desclassificação do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido - R$ 1.867,00 (um mil e oitocentos e sessenta e sete reais) - ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso (Lei nº 11.343/06, art. 28) e
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do apelante VALDEMIR DA CONCEIÇAO, com
restituição do valor de R$ 1.867,00 (um mil e oitocentos e sessenta e sete reais) ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023